Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714316-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: ROMULO JORGE CORREIA LIMA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Wagton Rodrigues de Oliveira em favor de ROMULO JORGE CORREIRA LIMA, tendo como autoridade coatora o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID n.o 35142959), diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima e seu filho menor. Alega o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147-A, 148, e 147, caput (por três vezes) todos do Código Penal e no artigo 24-A, da Lei n.o 11.340/2006 (por duas vezes), todos c/c o artigo 5o, II, e art. 7o, II e V, da Lei n.o 11.340/06 (perseguição, cárcere privado, ameaça e descumprimento de medidas protetivas), respondendo preso desde a data de 12/02/2022, pelo descumprimento das medidas protetivas. Sustenta que a denúncia já foi oferecida pelo MP, o paciente foi citado, apresentou resposta à acusação, sendo que a audiência de instrução já foi realizada e que as partes já apresentaram as alegações finais, aguardando o feito apenas a prolação da sentença. Aduz que o paciente é primário e de bons antecedentes, tem trabalho e residência fixa no distrito da culpa e que não mais oferece risco à ordem pública e que já está preso por mais de 90 (noventa) dias. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado sob ordem da autoridade coatora. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, determinando a expedição de alvará de soltura, com a máxima urgência. É o relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. De acordo com o decisum impugnado, a prisão preventiva do paciente foi mantida, diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima e seu filho menor, pois não houve alteração fática a infirmar os fundamentos da primeira decisão (ID n.o 35142959). Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva, ante a prisão em flagrante do paciente e a sua conversão em prisão preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em seu desfavor, o que reforça a manutenção da prisão cautelar preventiva do denunciado. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do acusado, conforme pontificou o MM. Juiz a quo ao indeferir a liberdade provisória do paciente, nos seguintes termos: “(...) Indefiro o pleito da Defesa pela revogação da prisão preventiva do acusado, tendo em vista que não houve qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão pela qual ela foi decretada. Ressalto que, como bem observado o Ministério Público, os fatos são graves, sendo que, a despeito das afirmações tecidas pelo réu no interrogatório, não é possível afirmar se o filho menor se encontra em situação de risco. Embora a vítima tenha entregue o filho à genitora do acusado que exerce sua guarda atualmente, há nos autos elementos que em princípio corroboram os fatos narrados na denúncia.” (Grifei) Ademais, vê-se que o deferimento das medidas protetivas foi incapaz de frear a conduta delituosa do paciente. Nesse sentido, as medidas cautelares diversas do encarceramento revelaram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida e de seu filho menor. Nesse contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Desse modo, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica das vítimas, uma vez que a gravidade em concreto dos delitos, aliada ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas contra o paciente, foram insuficientes. Em relação ao excesso de prazo alegado pelo paciente, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso. No presente caso, observa-se que na data de 05/05/2022, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, bem como foi declarada encerrada a instrução do feito, abrindo-se prazo para as alegações finais da defesa. Apresentada as alegações finais, os autos aguardam conclusão para julgamento, fato que atrai a incidência do Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ, consistente em que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Considerando o atual estágio em que o processo se encontra, qual seja, instrução encerrada e diligências finais para a prolação de sentença, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa. Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022 18:48:17. ROBSON BARBOSA Desembargador